Tribunal: TJDFT
Processo: 0762637-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. JUNTADA DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO RETIRADOS DO SISTEMA DA PRÓPRIA FORNECEDORA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, referentes ao serviço de TV a cabo. Sustenta que o autor não comprovou que solicitou o cancelamento dos serviços, constituindo exercício regular do direito de credor a cobrança dos valores pertinentes. Afirma ainda que. não houve má-fé, não sendo devido o ressarcimento em dobro. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, a documentação trazida aos autos pelo autor indica pormenorizadamente os protocolos de atendimento nos quais alega ter cancelado todo o pacote de serviços que possuía junto à ré (Combo Multi), bem assim o referente à recontratação apenas da internet. Os protocolos foram retirados do sistema da própria ré, conforme ID 56164252 e 56164253. Aliás, em conversas com o autor, via whatsApp, a preposta da ré reconhece a existência da ligação solicitando o cancelamento, ID 56164415. Portanto, diante da verossimilhança das alegações e das fartas evidências trazidas pelo autor, caberia à ré produzir prova em sentido contrário, na forma do art. 373, II, do CPC, juntando aos autos as gravações das ligações para demonstrar que não houve a solicitação de cancelamento, ônus do qual não se desincumbiu. Aliás, as gravações foram solicitadas pelo autor mais de uma vez, inclusive via “consumidor.gov”, porém não foram fornecidas pela recorrente. Portanto, cabível o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo autor.
V. O Código de Defesa do Consumidor não instituiu a má-fé como requisito para a penalidade a ser imposta ao fornecedor que cobra valores de forma indevida do consumidor. Cumpre destacar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, se faz necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a cobrança foi indevida, o débito foi pago e o fornecedor não demonstrou a existência de engano justificável. Portanto, correta a sentença que impôs a pena civil.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.